Tribunal: TJES
Processo: 5003802-19.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade do Fornecedor
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003802-19.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TRANSPORTADORA CALEZANI LTDA

AGRAVADO: SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO IDENTIFICADA. VÍCIO SANADO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

1. Identificada omissão no julgado, os embargos declaratórios para solver o vício apontado e, emprestando-lhes efeitos infringentes, promove-se a integração do julgado recorrido para que dele conste o provimento do agravo de instrumento interposto pela embargante também para determinar a incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso vertente e, via de consequência, deferir a inversão do ônus da prova.

Vitória, 30 de janeiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos Declaratórios no Agravo de Instrumento nº 5003802-19.2023.8.08.0000

Embargante: Transportadora Calezani Ltda.

Embargada: Sascar – Tecnologia e Segurança Automotiva S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos contra o acórdão id. 5697376 que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante e
“[...]reformar a decisão agravada, para deferir a medida urgente pleiteada nos autos de origem e determinar que a recorrida suspenda as inscrições promovidas junto aos cadastros de inadimplentes (SERASA) referentes ao contrato objeto da contenda, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor do depósito realizado pela recorrente, bem como se abstenha de a cobrar multas e as mensalidades discutidas do contrato.”

Em suas razões, a embargante alega que o acórdão é omisso por não ter se manifestado sobre o pedido de incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso vertente e a consequente inversão do ônus da prova. (ID. 6005430).

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimada a parte recorrida.

É o sucinto relatório. Peço dia.

Vitória, 06 de dezembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a embargante alega que o acórdão é omisso por não ter se manifestado sobre o pedido de incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso vertente e a consequente inversão do ônus da prova. (ID. 6005430).

Tem razão a recorrente, na medida em que o julgado atacado efetivamente não abordou a matéria.

Ao abordá-la, o Julgador de origem concluiu que a hipótese dos autos traduz
“[...]
uma relação de insumo
e não de consumo, razão pela qual não merece prosperar o pedido de inversão do ônus da prova e esta se dará na forma do art. 373, do CPC tendo as relações verificadas de acordo com o Código Civil.[...]”

Nada obstante, embora a recorrente se trate de pessoa jurídica, por sua vulnerabilidade técnica em relação ao serviço de monitoramento contratado, tenho que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, devendo, portanto, a questão ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), conforme aliás já decidiu este sodalício ao apreciar a Apelação Cível nº 0007484-24.2011.8.08.0021 (021.110.074.842), da qual inclusive funcionei como Relatora.

Tal compreensão se amolda à jurisprudência proveniente da Corte Uniformizadora, conforme se depreende do seguinte aresto:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO AGRÍCOLA. EXCESSO DE CHUVAS. PERDA DA QUALIDADE DO PRODUTO. PRODUTOR RURAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. CLÁUSULAS LIMITATIVAS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo,
tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada). Precedentes.

2. O Tribunal de origem analisou os documentos constantes dos autos e concluiu que a seguradora não logrou demonstrar que o segurado teve ciência das cláusulas limitativas da cobertura da indenização securitária. Alterar esse entendimento demandaria o reexame do acervo documental e das circunstâncias fáticas do processo, o que é vedado em recurso especial.

3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.973.453/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022.)

Nesse contexto, considerando a evidente omissão antes relevada,
acolho
os embargos declaratórios para solver o vício apontado e, emprestando-lhes efeitos infringentes, promovo a integração do julgado recorrido para que dele conste o provimento do agravo de instrumento interposto pela embargante também para determinar a incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso vertente e, via de consequência, deferir a inversão do ônus da prova.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 30/1/2024

Acompanhar o entendimento da Em. Desª. Relatora.